Tribunal: STF
Processo: ARE 1509306
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário, com o fundamento de que a alegada ofensa aos arts. 1º, IV; 170; e 207 da Constituição Federal, se existisse, seria reflexa, uma vez que necessariamente precedida de afronta a dispositivo de legislação infraconstitucional.



    A agravante alega que:  



    9. Conforme extensiva e detalhadamente exposto nas razões recursais da Estácio, a violação à Constituição Federal é direta; decorrente da fundamentação do acórdão recorrido — que há de se destacar, sequer traz legislação infraconstitucional como sua fundamentação principal. E, naturalmente, para que sejam verificadas tais violações, como se demonstrou, não é necessária qualquer interpretação de direito local, mas o mero cotejo dos preceitos constitucionais com o r. acórdão recorrido. 



    10. No mais, ainda que nem o Recurso Extraordinário, nem a decisão ora agravada, tenham mencionado qualquer legislação infraconstitucional, há de se consignar que, se há alguma lei tangencialmente relacionada a estes autos, é a Lei Estadual nº 8.864/2020, declarada inconstitucional pelo e. STF no bojo da ADI 6448. Por esse motivo, não só sua análise é desnecessária, como também sua aplicação é vedada pelo ordenamento pátrio. 



    11. Evidente, portanto, que o recurso da Agravante não demanda o exame de quaisquer normas locais ou, no limite, que é desnecessária qualquer interpretação da Lei 8.864/2020, declarada inconstitucional pelo e. STF, vê-se que este fundamento adotado pela 3ª Vice-Presidência do e. TJRJ não deve frear o conhecimento — e provimento — do recurso extraordinário interposto (doc. 375, p. 4).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Consta no voto condutor do acórdão recorrido:



    A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista e por isso subordinada aos termos do Código de Defesa do Consumidor. 



    Inegável que a pandemia da COVID-19 é fato superveniente à celebração do contrato firmado pelas partes e acarretou o desequilíbrio do conteúdo econômico do negócio jurídico, acarretando onerosidade excessiva ao consumidor que passou a receber as aulas de forma diferente da contratada, sendo admitida revisão nos termos do art. 6º, do CDC. 



    A revisão dos contratos tem fundamento nos artigos 6º, V e 51, § 1º, III, do CDC e art. 317, 478 e 479, do Código Civil na hipótese do contrato bilateral de natureza continuada, apresentar onerosidade excessiva ou desvantagem para uma das partes decorrente de fato superveniente imprevisível. 



    O que se verifica no caso em exame. A parte autora pretende a revisão do contrato com redução das mensalidades, enquanto durar a suspensão das aulas presenciais em decorrência da pandemia. 



    Inegável que o curso de medicina necessita, em alguns momentos, de aulas presenciais, diante da previsão de aulas práticas e de laboratório, restando, portanto, evidente o prejuízo à aluna, não se mostrando razoável que continue a efetuar o pagamento integral das mensalidades durante o período de suspensão das aulas presenciais. 



    Deste modo, em razão do desequilíbrio econômico, cabível a revisão do contrato enquanto durar a suspensão das aulas, mostrando-se correta a postura do julgado singular que reduziu em 50% as mensalidades do curso da autora a contar de maio/2020 até novembro/2020, quando celebrado o termo de compromisso, passando a redução para 15% a partir da mensalidade de dezembro-2020 até o retorno das aulas presenciais (doc. 315, pp. 2-3).  



    Assim, conforme consignado na decisão agravada, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro implicaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Acrescento, ainda, ser indispensável a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CLÁUSULA COMPRIMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.376.502 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/6/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO REVISIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REDUÇÃO DE MENSALIDADE ESCOLAR. COVID-19. IMPACTO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL PELA ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. ALEGADA DIVERGÊNCIA COM O JULGAMENTO DA ADPF 706. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ao julgar as ADPFs 706 e 713, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser inconstitucional qualquer interpretação judicial que determine a concessão de descontos lineares nas contraprestações de contratos educacionais, pelas instituições privadas de ensino superior, unicamente fundada na pandemia da Covid-19, sem considerar as especificidades de ambas as partes contratuais. 2. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese: ‘É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior.’ 3. Em referido julgamento, concluiu-se que a concessão de descontos lineares ofende a livre iniciativa e retira a possibilidade de negociação das partes e entendeu-se pela necessidade de ponderação, em cada caso particularmente, a fim de se preservar o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a manutenção do ensino em tempos de pandemia. 4. No caso concreto, o acórdão recorrido ao constatar, com apoio nos fatos e provas dos autos, que não restou configurado desequilíbrio econômico pela onerosidade excessiva decorrente da relação contratual, não se distanciou desse entendimento. 5. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.85, § 11, do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem considerou indevida, na hipótese, a condenação de honorários advocatícios (ARE 1.447.307 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/12/2023 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/4/2023 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator